Tribunal: TJBA
Processo: 8094020-57.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8094020-57.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EMILE BRITO FERREIRA e outros

Advogado(s)
:
NOANIE CHRISTINE DA SILVA, BRUNO DE ALMEIDA MAIA

APELADO: BANCO ORIGINAL S/A e outros

Advogado(s)
:
NOANIE CHRISTINE DA SILVA, BRUNO DE ALMEIDA MAIA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INOCORRÊNCIA. MATÉRIAS DEVIDAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, em sede de Apelações Simultâneas, negou provimento ao recurso do banco réu e deu parcial provimento ao apelo da autora para majorar a indenização por danos morais e ajustar o termo inicial dos juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão incorreu em omissão ou contradição ao analisar a distribuição do ônus da prova, a configuração do dano moral, e a definição dos consectários legais da condenação (correção monetária e juros de mora).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à manifestação sobre todas as alegações, mas apenas à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022). No caso, o Acórdão abordou de forma clara e fundamentada todos os pontos questionados, não havendo vícios a sanar. As alegações sobre ônus da prova, "prova diabólica", configuração do dano moral
in re ipsa
, e aplicação das Súmulas 54 e 362 do STJ foram expressamente enfrentadas.

4. A tese recursal representa tentativa de reavaliação do mérito sob nova roupagem, sem apontar vício concreto na decisão recorrida, configurando caráter protelatório. A insurgência do embargante denota mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza o manejo dos aclaratórios.

5. Rejeita-se o uso dos embargos como mera via prequestionadora, sendo desnecessária resposta expressa a todos os argumentos quando a fundamentação se mostra suficiente, aplicando-se, ademais, o prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8094020-57.2022.8.05.0001
, em que figuram, como embargante,

BANCO ORIGINAL S/A
, e, como embargada,
EMILE BRITO FERREIRA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)